Tribunal: STF
Processo: RE 87958
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-24
Data de publicação: 1977-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO SENHOR E POSSUIDOR. SUA PROCEDENCIA, NOS TERMOS
DO ART. 1.046 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
A FALTA DE REGISTRO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO OBSTA A
PROCEDENCIA DOS EMBARGOS, EIS QUE, PARA SE OPOR AO ATO DE PENHORA,
BASTA A QUALIDADE DE MERO POSSUIDOR.